Tribunal: TJMT
Processo: 1116409-62.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116409-62.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS - CPF: 824.234.401-97 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA VERONICA PARIS - CPF: 127.646.588-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento provisório autônomo de decisão concessiva de tutela provisória, por reconhecer a inadequação da via eleita. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 519, 520 e 522 do Código de Processo Civil, aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e do aproveitamento dos atos processuais, ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao art. 537, § 3º, do CPC e à existência de fato superveniente, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de apreciar os dispositivos legais, princípios, precedente judicial e fato superveniente invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia ao concluir que a efetivação da tutela provisória deveria ocorrer incidentalmente nos autos da ação originária, sendo inadequada a instauração de cumprimento provisório autônomo.

4.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, pois o julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos quando apresenta motivação apta à solução da controvérsia.

5.

O recebimento do feito durante o plantão judiciário não impede o posterior reconhecimento, pelo juízo natural, da inadequação da via processual eleita, uma vez que as providências adotadas em regime de plantão possuem caráter emergencial e não implicam exame definitivo das condições da ação.

6.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e do aproveitamento dos atos processuais não autorizam a convalidação de procedimento manifestamente inadequado quando o ordenamento jurídico disponibiliza meio processual próprio e eficaz para obtenção da tutela pretendida.

7.

A inexistência de atividade instrutória relevante ou de atos processuais complexos no procedimento autônomo afasta a necessidade de traslado ou aproveitamento das peças, porquanto todas as medidas executivas poderiam ser formuladas diretamente nos autos principais.

8.

O acórdão apreciou a alegação relativa ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao art. 537, § 3º, do CPC e ao fato superveniente consistente no ajuizamento de ação de exoneração da obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar, utilizando tais elementos para reforçar a necessidade de concentração das medidas executivas perante o juízo da causa originária.

9.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

10.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios legalmente previstos, bastando que o acórdão apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A efetivação da tutela provisória deve ocorrer, em regra, nos próprios autos da ação em que foi concedida, sendo inadequada a instauração de cumprimento provisório autônomo quando o processo principal permanece em regular tramitação.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O pedido de prequestionamento não supre a inexistência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 297, parágrafo único, 485, VI, 519, 520, 522, 536, 537, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016, DJe 03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, no julgamento do
Recurso de Apelação
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o
Cumprimento Provisório de Decisão
ajuizado em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO.

Sustenta a embargante que o julgado deixou de enfrentar os arts. 519, 520 e 522 do Código de Processo Civil, os quais, segundo defende, disciplinam o cumprimento provisório das decisões concessivas de tutela provisória e admitiriam sua instauração em procedimento autônomo.

Afirma que não houve apreciação da excepcionalidade decorrente do ajuizamento da medida durante o plantão judiciário, tampouco da circunstância de que o próprio Magistrado plantonista admitiu a via processual adotada e determinou a distribuição do feito por dependência aos autos principais.

Alega que o acórdão deixou de apreciar a tese relativa ao dever de aproveitamento dos atos processuais e à primazia da resolução do mérito, defendendo que, ainda que se entendesse inadequada a autuação em apartado, a solução juridicamente adequada seria o traslado ou a remessa das peças aos autos principais, e não a extinção do feito.

Aduz, ainda, omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp n.º 1.958.679/GO, bem como em relação ao art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil, além de sustentar que o julgado não enfrentou fato superveniente consistente na propositura de ação de exoneração da obrigação de atendimento domiciliar pela operadora de saúde, circunstância que, a seu ver, influenciaria diretamente a controvérsia.

Com essas considerações, requer o
acolhimento dos Embargos
para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pela rejeição do recurso (ID. 377560370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“(...)
Embora sejam inegavelmente sensíveis as circunstâncias fáticas narradas pela apelante, envolvendo paciente idosa, portadora de grave enfermidade e submetida a tratamento de alta complexidade, a questão devolvida à apreciação desta Corte não diz respeito propriamente à adequação ou suficiência da assistência médica prestada, tampouco à existência de eventual descumprimento da tutela deferida na ação principal.

O ponto central do recurso consiste em definir se a efetivação da decisão interlocutória poderia ocorrer por meio de procedimento autônomo ou se deveria ser postulada no próprio processo em que a ordem judicial foi proferida.

E, nesse aspecto, assiste razão ao Magistrado singular.

O Código de Processo Civil adotou sistema pautado pela unidade procedimental e pela concentração dos atos executivos perante o mesmo juízo que proferiu a decisão cuja efetivação se pretende. Não por outra razão, o art. 297, parágrafo único, do CPC estabelece que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Todavia, a remissão legislativa às normas do cumprimento provisório não autoriza concluir pela necessidade — ou mesmo pela possibilidade irrestrita — de instauração de processo executivo autônomo para cada alegação de descumprimento de tutela provisória. O dispositivo se limita a
permitir a utilização das técnicas executivas e coercitivas previstas no ordenamento processual para assegurar a efetividade da decisão judicial
, tais como a imposição de astreintes, bloqueio de ativos financeiros, medidas sub-rogatórias e demais providências previstas nos arts. 536 e 537 do CPC.

A doutrina processual contemporânea é firme ao reconhecer que a tutela provisória possui eficácia imediata e que
sua efetivação ocorre, em regra, de forma incidental, nos próprios autos em que foi concedida
.

Isso porque a manutenção da competência do juízo que proferiu a decisão evita a duplicidade de procedimentos, preserva a coerência da atividade jurisdicional e reduz o risco de decisões conflitantes acerca do mesmo comando judicial.

(...)

No caso concreto, verifica-se que a decisão cuja efetivação se pretendia foi proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1115162-46.2025.8.11.0041, que permanecia regularmente em curso e plenamente apta a receber requerimentos destinados à fiscalização do cumprimento da tutela concedida.

Com efeito, eventual alegação de cumprimento inadequado do serviço de home care, insuficiência de equipamentos, ausência de insumos, necessidade de majoração das astreintes, bloqueio de valores ou adoção de medidas coercitivas adicionais poderia — e deveria — ser submetida diretamente ao juízo da causa originária, sem qualquer necessidade de instauração de procedimento autônomo.

A propósito, a própria sentença recorrida registrou, com acerto, que a execução da tutela de urgência possui caráter imediato e incidental, sendo
inadequada a abertura de novo processo para cada medida destinada à efetivação da decisão liminar
, sobretudo quando inexistente qualquer circunstância excepcional apta a justificar o desmembramento procedimental.

Não se desconhece a argumentação desenvolvida pela apelante no sentido de que o cumprimento provisório autônomo teria sido necessário em razão da urgência do quadro clínico e do alegado descumprimento da determinação judicial.

Entretanto, ainda que se admita, apenas para argumentar, a existência de dificuldades na implementação do tratamento domiciliar, tal circunstância não altera a conclusão quanto à inadequação da via eleita.

Isso porque a gravidade do quadro clínico ou a eventual resistência da parte adversa ao cumprimento da ordem judicial não tem o condão de modificar a estrutura procedimental estabelecida pelo Código de Processo Civil. Ao contrário, justamente em situações de urgência é que se mostra recomendável a concentração das medidas executivas perante o juízo que já acompanha o processo principal, detém conhecimento integral da controvérsia e possui condições de avaliar, de forma contextualizada, a necessidade de adoção de providências coercitivas adicionais.

Cumpre destacar, ainda, que a própria dinâmica processual evidencia que não houve negativa de prestação jurisdicional, tampouco situação de inércia judicial apta a justificar a instauração de procedimento executivo autônomo.

Ao contrário, verifica-se que a controvérsia relativa ao cumprimento da tutela de urgência vem sendo amplamente debatida e acompanhada pelo Juízo de origem, que tem analisado sucessivos requerimentos formulados pelas partes e proferido diversas decisões voltadas à efetivação da medida deferida.

Conforme se extrai dos autos, o Magistrado plantonista apreciou os pedidos formulados, determinando a manutenção da internação hospitalar da paciente até a efetiva implementação do tratamento domiciliar, majorando a multa anteriormente fixada e adotando providências destinadas à concretização da tutela concedida.

Além disso, ressalta-se que a execução da medida vem sendo objeto de constante fiscalização judicial, diante das controvérsias surgidas quanto às condições concretas de implementação do serviço de home care, inclusive no que se refere à adequação da residência da paciente, à viabilidade operacional do tratamento prescrito e às circunstâncias envolvendo a atuação de sua representante legal.

A complexidade do quadro é demonstrada pelo fato de que a matéria tem ensejado a prolação de sucessivas decisões judiciais, a interposição de recursos perante esta Corte, o manejo de medidas autônomas e até mesmo o ajuizamento de ação própria pela operadora de saúde, na qual se discute a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes inicialmente estabelecidos.

Nesse contexto, longe de revelar situação de desamparo processual ou omissão jurisdicional, o que se verifica é a existência de intenso acompanhamento judicial da controvérsia, cuja solução demanda permanente interlocução entre as partes e o Juízo responsável pela condução da ação principal.

Por essa razão, a instauração de mais um procedimento autônomo, versando sobre a mesma obrigação, envolvendo as mesmas partes e buscando a adoção de medidas executivas relacionadas à mesma tutela provisória, não contribui para a efetividade da prestação jurisdicional. Ao revés, potencializa o risco de fragmentação da atividade jurisdicional, de sobreposição de decisões e de agravamento do já complexo cenário processual instaurado na origem, em manifesta afronta aos princípios da economia processual, da racionalidade procedimental e da unidade da jurisdição.

Nessa perspectiva, também não prospera a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da jurisdição e da primazia da resolução do mérito.

Referidos postulados, embora fundamentais para a interpretação contemporânea do processo civil, não autorizam a supressão de pressupostos processuais mínimos nem a convalidação de procedimento manifestamente inadequado quando a própria ordem jurídica disponibiliza instrumento processual apto, adequado e plenamente eficaz para a obtenção da tutela pretendida.

Em outras palavras, a instrumentalidade das formas existe para evitar o sacrifício inútil do direito material por meros formalismos. Não serve, contudo, para legitimar a instauração de processo autônomo quando o ordenamento já prevê mecanismo próprio e suficiente para a obtenção do mesmo resultado dentro da própria relação processual originária.

Assim, ainda que os fatos narrados pela apelante possam, em tese, justificar a adoção de medidas coercitivas mais severas para assegurar o cumprimento da tutela provisória deferida na ação principal, tais providências devem ser postuladas perante o juízo competente nos autos originários, e não por intermédio de cumprimento provisório autônomo.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse processual sob o aspecto da adequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença combatida.”

No caso, sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição por deixar de enfrentar os arts. 519, 520 e 522 do Código de Processo Civil, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais, bem como a superveniência de Ação de Exoneração da Obrigação de Fornecimento do Tratamento Domiciliar, além de defender que o procedimento deveria ter sido aproveitado mediante simples remessa aos autos principais.

Entretanto, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente apreciadas.

O acórdão consignou, de forma clara, que a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara não dizia respeito ao efetivo cumprimento da tutela de urgência ou à suficiência do tratamento disponibilizado pela operadora de saúde, mas exclusivamente à adequação da via processual escolhida para promover a efetivação da decisão interlocutória, concluindo que eventual adoção de medidas coercitivas deveria ocorrer nos próprios autos da ação originária, e não mediante instauração de cumprimento provisório autônomo.

A partir dessa premissa, assentou-se que o art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza a utilização das técnicas executivas próprias do cumprimento provisório para efetivação da tutela provisória, sem, contudo, legitimar a abertura de processo executivo autônomo quando o feito principal permanece em regular tramitação, razão pela qual foi mantida a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita.

Nesse contexto, não há omissão pelo simples fato de o acórdão não ter mencionado, um a um, os arts. 519, 520 e 522 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria deixado de considerar a circunstância de o cumprimento provisório ter sido admitido durante o plantão judiciário.

Conforme se extrai das decisões proferidas pelo Magistrado plantonista, as providências adotadas se restringiram ao atendimento da situação emergencial apresentada, determinando a manutenção da assistência hospitalar da paciente até a implementação do tratamento domiciliar e, posteriormente, consignando que as demais medidas deveriam aguardar o expediente forense regular, com distribuição ao juízo competente.

Desse modo, o fato de o processo ter sido inicialmente recebido durante o plantão não impede que, posteriormente, o juízo natural reconheça a inadequação da via processual eleita, uma vez que o recebimento ou a distribuição do feito não importam pronunciamento definitivo acerca da presença das condições da ação ou do interesse processual.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e do aproveitamento dos atos processuais.

Isso porque a extinção do feito não importou desperdício de atividade jurisdicional apta a justificar a conversão do procedimento ou o traslado das peças aos autos principais, pois, conforme demonstram os autos, o cumprimento provisório se limitou à prolação de duas decisões interlocutórias em sede de plantão judicial, ambas voltadas exclusivamente à adoção de providências emergenciais destinadas à preservação da assistência médica da paciente,
inexistindo produção de provas, atos instrutórios, medidas executivas complexas ou qualquer providência processual cujo reaproveitamento se mostrasse necessário.

Além disso, todas as medidas coercitivas pretendidas pela embargante poderiam ser imediatamente requeridas, mediante simples petição, nos autos da ação originária, perante o juízo competente para acompanhar a execução da tutela provisória, circunstância que afasta a alegada necessidade de aproveitamento do procedimento autônomo.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado nas razões recursais ou quanto ao art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa às medidas coercitivas e à efetivação da tutela provisória, concluindo que tais providências permanecem plenamente cabíveis, desde que requeridas perante o juízo da causa originária, entendimento suficiente para afastar a tese sustentada pela recorrente.

Também não procede a alegação de que o acórdão deixou de apreciar o fato superveniente consistente no ajuizamento de ação de exoneração da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar.

Ao contrário, o julgado registrou expressamente que a complexidade da controvérsia é demonstrada, inclusive, pelo ajuizamento de ação própria pela operadora de saúde, circunstância utilizada justamente para reforçar a necessidade de concentração das medidas executivas perante o juízo responsável pela condução da ação principal.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes Embargos revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado por esta Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026